Tribunal: TJDFT
Processo: 0708317-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INCOMPATIBILIDADE. AÇÃO AUTÔNOMA. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recolhido o preparo nesta sede, imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça, consoante define a jurisprudência dessa Corte.
2. A Ação de Busca e Apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/69, não é compatível com a discussão relativa à prestação de contas, pois aquela tem como escopo tão somente a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor fiduciário, devendo tal questão ser tratada em ação autônoma. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do Recurso Especial 1.742.102– MG, definiu que “As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário” (STJ - REsp: 1742102 MG 2018/0117624-5, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 23/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2023).
3. Dispõe o art. 85, §2o do CPC “A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou” e art. 85 do CPC “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Vencida a ré/apelante escorreita a sentença ao condená-la ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.